Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-97.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1000583-97.2025.8.11.0037
Requerente:
HERMELINO ALVES XAVIER
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000583-97.2025.8.11.0037 CLASSE 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: HERMELINO ALVES XAVIER
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA E IMPREVISIBILIDADE DO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO CUMULATIVA PREVISTA NO CTB. PROPORCIONALIDADE DO PRAZO FIXADO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. CABIMENTO. DANO MORAL DECORRENTE DO EVENTO MORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 ano e da fixação de valor mínimo para reparação de danos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova da culpa e imprevisibilidade do acidente, bem como, subsidiariamente, a redução da pena-base, a revisão da pena de suspensão do direito de dirigir e o afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do agente no acidente de trânsito que resultou em morte; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é adequada a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir; e (iv) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial e os demais elementos probatórios demonstram que o acidente ocorreu em razão de manobra de conversão à esquerda realizada pelo condutor, com invasão da faixa contrária e interceptação da trajetória da motocicleta, circunstância que caracteriza violação do dever objetivo de cuidado exigido na condução de veículo automotor.
4. A alegação defensiva de imprevisibilidade do acidente não se sustenta, pois a via apresentava condições normais de trafegabilidade, inexistindo fatores externos ou falha mecânica capazes de romper o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte.
5. A ausência de memória do agente acerca da dinâmica do acidente não afasta a responsabilidade penal quando a prova técnica evidencia, de forma objetiva, a violação do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado segundo o padrão do condutor médio.
6. A elevação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a invasão da contramão em via devidamente sinalizada e o significativo impacto social e familiar decorrente da morte da vítima.
7. A pena de suspensão do direito de dirigir constitui sanção cumulativa prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo proporcional a fixação do prazo de 01 ano diante da gravidade do fato e da reprimenda aplicada.
8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é cabível nas hipóteses de morte decorrente de infração penal, sendo possível eventual compensação com valores pagos na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A invasão de faixa contrária em manobra de conversão à esquerda, comprovada por prova pericial, configura violação do dever objetivo de cuidado e autoriza a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são negativamente valoradas com fundamento concreto extraído dos autos.
3. A suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa aplicável na condenação por homicídio culposo no trânsito, devendo o prazo observar os critérios de proporcionalidade.
4. A sentença penal condenatória pode fixar valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo admitida compensação com valores eventualmente pagos na esfera cível.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.503/1997 (CTB), arts. 302, caput, e 293; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 156, 387, IV, e 563.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022934-45.2020.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27.02.2024, DJE 06.03.2024; TJMT, N.U 1006088-13.2021.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.09.2025, DJE 23.09.2025; STF, HC no 00000000000000264217/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26.11.2025

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000583-97.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HERMELINO ALVES XAVIER - CPF: 415.336.401-06 (APELANTE), KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (TESTEMUNHA), FABIO EDUARDO CIQUEIRA CORREA - CPF: 020.016.451-12 (VÍTIMA), Lilian Cristina da Silva Gonçalves (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA E IMPREVISIBILIDADE DO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO CUMULATIVA PREVISTA NO CTB. PROPORCIONALIDADE DO PRAZO FIXADO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. CABIMENTO. DANO MORAL DECORRENTE DO EVENTO MORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 ano e da fixação de valor mínimo para reparação de danos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova da culpa e imprevisibilidade do acidente, bem como, subsidiariamente, a redução da pena-base, a revisão da pena de suspensão do direito de dirigir e o afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do agente no acidente de trânsito que resultou em morte; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é adequada a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir; e (iv) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial e os demais elementos probatórios demonstram que o acidente ocorreu em razão de manobra de conversão à esquerda realizada pelo condutor, com invasão da faixa contrária e interceptação da trajetória da motocicleta, circunstância que caracteriza violação do dever objetivo de cuidado exigido na condução de veículo automotor.

4.

A alegação defensiva de imprevisibilidade do acidente não se sustenta, pois a via apresentava condições normais de trafegabilidade, inexistindo fatores externos ou falha mecânica capazes de romper o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte.

5.

A ausência de memória do agente acerca da dinâmica do acidente não afasta a responsabilidade penal quando a prova técnica evidencia, de forma objetiva, a violação do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado segundo o padrão do condutor médio.

6.

A elevação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a invasão da contramão em via devidamente sinalizada e o significativo impacto social e familiar decorrente da morte da vítima.

7.

A pena de suspensão do direito de dirigir constitui sanção cumulativa prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo proporcional a fixação do prazo de 01 ano diante da gravidade do fato e da reprimenda aplicada.

8.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é cabível nas hipóteses de morte decorrente de infração penal, sendo possível eventual compensação com valores pagos na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A invasão de faixa contrária em manobra de conversão à esquerda, comprovada por prova pericial, configura violação do dever objetivo de cuidado e autoriza a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são negativamente valoradas com fundamento concreto extraído dos autos.

3.

A suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa aplicável na condenação por homicídio culposo no trânsito, devendo o prazo observar os critérios de proporcionalidade.

4.

A sentença penal condenatória pode fixar valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo admitida compensação com valores eventualmente pagos na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 9.503/1997 (CTB), arts. 302, caput, e 293; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 156, 387, IV, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022934-45.2020.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27.02.2024, DJE 06.03.2024; TJMT, N.U 1006088-13.2021.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.09.2025, DJE 23.09.2025; STF, HC no 00000000000000264217/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26.11.2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Hermelino Alves Xavier,
visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1000583-97.2025.8.11.0037, o condenou como incurso nas sanções do artigo 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/1997, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano e fixação de valor mínimo indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da viúva da vítima.

Nas razões recursais, a defesa do apelante sustenta, em síntese, a imprevisibilidade do acidente de trânsito e a inexistência de provas quanto à culpa em sua conduta, invocando, para tanto, a inexigibilidade de conduta diversa e a aplicação da teoria da imputação objetiva. Argumenta, ainda, que o conjunto probatório seria insuficiente para amparar o decreto condenatório, por reputar inconclusiva a perícia técnica e ausente a demonstração de imprudência, negligência ou imperícia.

Sustenta, também, a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente seriam inerentes ao próprio tipo penal ou careceriam de fundamentação concreta. Aduz, igualmente, a ausência de motivação idônea para a fixação da pena de suspensão do direito de dirigir, razão pela qual requer o afastamento ou a revisão dessa penalidade.

Por fim, pleiteia o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação de danos, sob o argumento de que já teria sido celebrado acordo na esfera cível entre a empresa empregadora e os familiares da vítima, o que configuraria bis in idem indenizatório.

Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores. (ID 217511839),

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso defensivo (ID 348918900).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo
desprovimento
do recurso (ID

350795860), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Pretensão absolutória – Imprevisibilidade do acidente e ausência de provas da culpa – Teses afastadas – Laudo pericial conclusivo sobre a invasão de contramão pelo apelante – Previsibilidade objetiva do resultado – Dever de cuidado violado – Manutenção da condenação. Dosimetria – Fundamentação concreta – Culpabilidade, circunstâncias e consequências negativas – Pena-base mantida. Suspensão da CNH – Sanção cumulativa obrigatória – Prazo de 1 ano devidamente motivado e proporcional. Reparação mínima (art. 387, IV, CPP) – Cabimento – Dano moral “in re ipsa” nas hipóteses de morte – Acordo cível que não afasta o título, admitida compensação na execução.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A defesa manifesta inconformismo com a sentença condenatória, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à culpa do apelante, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a revisão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir e o afastamento, ou ao menos a redução, do valor fixado a título de reparação mínima de danos.

Conforme narrado na denúncia:

“Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 10 de fevereiro de 2024, por volta das 11h, na rodovia MT130, Km 07, em Primavera do Leste, o denunciado HERMELINO ALVES XAVIER praticou homicídio culposo, eis que, na condução de um veículo Fiat Strada, placa OMZ8073,de modo imprudente e negligente, fez manobra de derivação à esquerda, invadindo a faixa contrária, colidindo com a motocicleta Honda CH 160, placa OMN5821, de propriedade da vítima Fábio Eduardo Ciqueira Correa, que vinha sentido Paranatinga – Primavera do Leste.

A imprudência e negligência do denunciado HERMELINO ALVES XAVIER deu causa ao acidente e consistiu em fazer manobra de derivação à esquerda, invadindo a pista de direção por onde trafegava a vítima, chocando-se com a motocicleta do ofendido, que, dada a gravidade das lesões faleceu ainda no local do acidente. (Laudo de Necropsia id 181349111).

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado HERMELINO ALVES XAVIER infringiu os comandos normativos descritos nos artigos 302, caput da Lei n.o 9.503/97 – CTB estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual:

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando na condenação do apelante pelo crime descrito na denúncia.

Inconformado com o desfecho da decisão, o acusado interpôs o presente recurso de apelação, conforme já relatado.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das teses defensivas.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Imprevisibilidade do Acidente e Ausência de Provas da Culpa

A defesa sustenta que o acidente teria ocorrido de forma
absolutamente imprevisível
, afirmando que o apelante teria observado o dever objetivo de cuidado, inexistindo possibilidade concreta de evitar o resultado.

Argumenta ainda que não haveria prova suficiente da culpa, apontando supostas contradições nas versões apresentadas, ausência de testemunha presencial e alegada inconclusividade da prova pericial, buscando

Todavia, não assiste razão à defesa

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença condenatória se encontra solidamente alicerçada em conjunto probatório coeso e harmônico, apto a demonstrar, com segurança, a materialidade e a autoria do delito.

A
materialidade
restou demonstrada pela Portaria (ID 1813491050), pelo Boletim de Ocorrência (ID 181349104), pela Requisição de Exame Pericial (ID 181349107), pelo Laudo de Necropsia (ID 181349111) e pelo Laudo de Exame em Local de Acidente de Tráfego (ID 181349112).

Por sua vez,
a autoria delitiva também se mostra incontroversa
, recaindo sobre o apelante, conforme evidenciado pelo conjunto probatório produzido.

O Laudo de Exame em Local de Sinistro de Trânsito (ID 181349112) descreve, com base em vestígios materiais objetivamente constatados — tais como marcas de derrapagem transpondo a faixa contrária, fragmentação no pavimento indicando o ponto de impacto e amassamento da vegetação no local pós-colisão — que a dinâmica do acidente decorreu de manobra de derivação à esquerda realizada pelo veículo Fiat Strada conduzido pelo apelante, a qual resultou na invasão da contramão de direção e posterior colisão com a motocicleta da vítima.

A conclusão pericial foi expressa ao afirmar que a colisão foi:

"Ocasionada por comportamento humano inadequado de V1 que, em circunstâncias que não se podem precisar, deriva à esquerda, invadindo faixa contrária"
, ( ID 348917379)

Tal circunstância evidência, de forma inequívoca, violação ao dever objetivo de cuidado, tornando plenamente previsível o resultado lesivo no contexto do tráfego rodoviário.

Cumpre destacar que a via apresentava condições normais de trafegabilidade, com pavimento seco, topografia plana e sinalização adequada, inexistindo qualquer fator externo capaz de justificar a perda de controle do veículo.

Também foi constatado que os pneus dos veículos estavam em condições regulares de uso, afastando hipótese de falha mecânica.

Assim, não se identifica qualquer causa exógena apta a romper o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte.

A sentença recorrida, com acerto, também observou que a versão defensiva se limita à alegação de
amnésia quanto à dinâmica do acidente
, sem a apresentação de qualquer elemento probatório capaz de infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial.

No interrogatório judicial (ID 202434815), o apelante afirmou não se recordar do acidente, relatando apenas que havia saído da empresa para buscar um funcionário na cidade.

Afirmou, ainda, ter sofrido sequelas decorrentes do sinistro, incluindo perda de aproximadamente 90% da visão do olho direito.

Entretanto, a alegação de amnésia não possui o condão de afastar a responsabilidade penal, sobretudo quando a prova técnica evidencia, de forma objetiva, a violação do dever de cuidado.

Sob o prisma dogmático, a tese de imprevisibilidade apresentada pela defesa confunde ausência de memória do agente com ausência de previsibilidade objetiva do resultado.

O padrão normativo aplicável é o do
condutor médio
, que, ao realizar manobra de conversão à esquerda em rodovia de mão dupla, deve assegurar-se previamente da inexistência de risco para os demais usuários da via.

Quando a prova técnica demonstra que houve invasão da faixa contrária e interceptação da trajetória da motocicleta, atingindo inclusive o acostamento por onde trafegava a vítima, resta configurada a violação ao dever objetivo de cuidado, independentemente da existência de testemunha ocular.

Nesse contexto, os vestígios materiais analisados pela perícia constituem elementos probatórios de elevada credibilidade, sendo frequentemente considerados a verdadeira “testemunha técnica” da dinâmica do acidente.

Assim, não há falar em imprevisibilidade ou inevitabilidade do evento, pois o resultado decorreu diretamente da manobra imprudente realizada pelo recorrente.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrado que o agente, inobservando o dever de cuidado objetivo exigido na direção de veículo automotor de via terrestre, contribuiu, por negligência, imperícia e imprudência, para o evento que deu causa à morte da vítima, a condenação é medida que se impõe. (...)
(TJMT, N.U 1022934-45.2020.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27/02/2024, DJE 06/03/2024).”

“O laudo pericial é elaborado por peritos oficiais, com base em critérios técnicos e legais, sendo suficientemente detalhado para esclarecer a dinâmica do acidente. Não há vícios ou omissões aptos a comprometer sua validade, tampouco demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP” (TJMT
- N.U 1006088-13.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Diante disso, a manutenção da condenação é medida que se impõe, pois o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que o resultado morte foi consequência direta da conduta imprudente do apelante.

II. Da Dosimetria da Pena

A defesa sustenta que a pena-base teria sido majorada com fundamento em circunstâncias inexistentes ou inerentes ao tipo penal.

A tese, contudo,
não merece prosperar
.

O Juízo sentenciante elevou a pena-base para 03 (três) anos de detenção, com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Transcrevo o trecho da sentença (ID 348918888):

"Analisadas as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade do réu se demonstrou altamente reprovável, tendo em vista seu modo consciente de agir, considerando seu comportamento inadequado que, em circunstâncias que não se podem precisar, derivou à esquerda, invadindo faixa contrária e causando um acidente
; o réu não possui antecedentes; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime é próprio do crime em apreciação;
as circunstâncias do delito são desfavoráveis, eis que o crime ocorreu em via de boa pavimentação asfáltica e sinalização, onde o tinha plenas condições para trafegar de forma segura
;
as consequências do crime são graves, ante a eliminação prematura de uma vida humana, o qual era arrimo da família, tendo sua ausência comprometido a subsistência do lar, o qual deixou filhos menores e esposa enlutados, além da necessidade de mudança de endereço e rotina da família da vítima
; quanto ao comportamento da vítima nada se tem a mensurar."

Como se observa, a magistrada de origem apresentou
fundamentação concreta e individualizada
, extraída diretamente das provas constantes dos autos.

Como se observa, a magistrada sentenciante consignou que a
culpabilidade
se mostrou mais intensa porque o apelante, ao realizar a manobra de conversão à esquerda, invadiu a faixa contrária e causou o acidente fatal, demonstrando comportamento inadequado e consciente.

A culpabilidade foi considerada mais intensa em razão da
conduta imprudente de invasão da faixa contrária
, circunstância que revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente esperado para o tipo penal.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, destacou-se que o fato ocorreu em
rodovia bem pavimentada e devidamente sinalizada,
ambiente que exigia maior atenção do condutor.

Quanto às
consequências do crime
, restou evidenciado o significativo impacto social e familiar causado pelo falecimento da vítima, que
era arrimo de família
, tendo sua ausência gerado graves repercussões econômicas e emocionais para seus dependentes.

Esses elementos demonstram que a elevação da pena-base foi
devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso
, inexistindo qualquer ilegalidade.

A propósito, merece transcrição o seguinte precedente:

“Quanto aos cálculos da reprimenda, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça, "a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial
. (
STJ - AgRg no AREsp: 2383603 PR 2023/0200184-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA . LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1 . Paciente “[...] condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, IV e V, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado”. II. Questão em discussão 2 . Pretende-se a revisão da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. Como sabido, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial . O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel . Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014). No caso, não se verifica qualquer iniquidade. IV . Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento
.(STF - HC: 00000000000000264217 PA - PARÁ, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/11/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025)

Diante disso, não há motivo para redução da pena-base, que se mostra proporcional e devidamente fundamentada.

III. Da Suspensão do Direito de Dirigir

A defesa sustenta ausência de fundamentação para a fixação da pena de suspensão do direito de dirigir.

Todavia, também não procede tal alegação.

A sentença consignou expressamente (ID 348918888):

"De outra banda, no que diz respeito à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, aplico ao réu a sanção de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir, ou caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo prazo de 01 (um) ano, dado à análise em retrospectiva da circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja à valoração da gravidade do delito [art. 293 da Lei n.o 9.503/1997]."

Nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação pode variar de dois meses a cinco anos.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em 03 anos, e que houve reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o prazo de 01 ano de suspensão revela-se plenamente proporcional e adequado.

Além disso, trata-se de sanção de natureza obrigatória, cuja fixação decorre da própria condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda aplicada.

IV.

Da Fixação do Valor Mínimo Indenizatório

A defesa requer o afastamento da reparação mínima de danos sob o argumento de ausência de prova específica do prejuízo e da existência de acordo cível firmado entre a empresa empregadora do apelante e os familiares da vítima, ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado.

A pretensão não merece acolhida.

A sentença fixou o valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com fundamento expresso no artigo 387, IV, do CPP, nos seguintes termos (ID 348918888):

"Por fim, o Ministério Público requereu na denúncia e em memoriais finais que por ocasião da prolação da sentença, fosse fixada indenização moratória aos sucessores da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (...) Dessa forma, considerando a gravidade e a extensão do dano causado, que resultou em sofrimento e abalo psicológico de inestimável magnitude aos familiares da vítima, notadamente o fato de que era arrimo de família, e conforme informado por sua esposa, a sua ausência prejudicou a subsistência familiar, e criação dos filhos menores de idade; o grau de culpa do agente lesante; o caráter punitivo e pedagógico da indenização; a condição econômica do réu; bem como as circunstâncias específicas do caso concreto, parâmetros estes consagrados pela doutrina e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixo a indenização por danos morais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no montante de R$30.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em favor da esposa da vítima."

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fixação do valor mínimo indenizatório
dispensa apuração exaustiva do prejuízo
, bastando a demonstração do dano decorrente do próprio crime.

Nos casos de morte, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria gravidade do resultado.

Ademais, a existência de eventual acordo na esfera cível não impede a fixação da indenização mínima na sentença penal, podendo apenas ensejar compensação de valores na fase de execução, evitando enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Assim,
não há motivo para afastamento ou redução da indenização fixada
.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial conheço do recurso e
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026